Tribunal: TJDFT
Processo: 0709633-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. PRETENSÃO DE PENHORA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. STJ. POSSIBILIDADE.
1. O STJ vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
2. Existindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a, no máximo, 10% (dez por cento) do salário da parte devedora, não compromete a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.